Tribunal: TJES
Processo: 0003017-37.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003017-37.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROGERIO DA LUZ VACARRI
APELADO: ELZA MARIA PEREIRA e outros (2)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL. ARTIGO 21, DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41. CONTEXTO DA LEI Nº 11.340/06. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E TIPICIDADE DAS CONDUTAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente às sanções do artigo 147, do Código Penal, e do artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, ambos no contexto da Lei nº 11.340/06, e, ainda, pelo artigo 129, todos na forma do artigo 69, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição do crime de ameaça por atipicidade da conduta e da contravenção penal de vias de fato por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (
i
) verificar a alegada atipicidade da conduta quanto ao crime de ameaça (artigo 147, do Código Penal), e; (
ii
) avaliar a existência de provas suficientes para a condenação pela contravenção penal de vias de fato (artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contravenção penal de vias de fato, definida no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, dispensa a produção de laudo pericial para comprovar a materialidade, sendo suficiente a demonstração de que houve violência sem produção de lesões corporais.
4. A materialidade e a autoria dos crimes restam comprovadas pelo conjunto probatório consistente, que inclui o auto de apreensão, boletim de ocorrência, laudo de lesões corporais e depoimentos colhidos em juízo, que conferem credibilidade à narrativa da vítima e corroboram os relatos do ofendido.
5. Nos crimes de âmbito doméstico, a palavra da vítima possui elevada relevância probatória, especialmente quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos. Não há nos autos indícios de que a vítima tenha agido de má-fé ou tenha apresentado versões contraditórias.
6. O crime de ameaça (artigo 147, do Código Penal) é de natureza formal, não exigindo abalo psicológico duradouro para a sua configuração. A consumação ocorre com a prática de conduta capaz de causar temor ou intimidação na vítima, o que ficou demonstrado no caso, em especial pela requisição imediata de medidas protetivas de urgência.
7. A jurisprudência consolidada do STJ e de Tribunais Estaduais reafirma a possibilidade de condenação com base na palavra da vítima e na coerência do conjunto probatório em casos de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 147 e 129; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg-HC 827.931, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 30.08.2023; TJES, APCr 0000412-30.2018.8.08.0024, Rel. Des. Willian Silva, DJES 02.05.2022; TJPR, ApCr 0000304-34.2023.8.16.0046, Rel. Des. Mauro Bley Pereira Junior, DJPR 01.12.2024; TJMG, APCR 0004019-60.2021.8.13.0621, Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos, DJEMG 18.12.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003017-37.2022.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROGERIO DA LUZ VACARRI

Advogado(s) do reclamante: RUAN PRATA ALVES DOS SANTOS, SABRINA ANTUNES DA PAZ, VALERIA ANGELA COLOMBI MARCHESI, DAIANY BIONDO

APELADO: ELZA MARIA PEREIRA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, RENATO COUTO DOS SANTOS
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Te
nho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
ROGÉRIO DA LUZ VACARRI
, inconformado com a sentença de fls. 57/58-verso dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 9076086), prolatada pelo magistrado da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra o seguinte:

[...], no dia 04 de setembro de 2022, por volta das 12h43min, na Rua Willian Cunha, nº 65, Carlos Germano Naumann, Colatina/ES, o Denunciado, entrou, clandestinamente na casa de Elza Maria Pereira, contra a sua vontade e
ameaçou
, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave sua ex-companheira.

Revela ainda o inquérito policial que minutos depois, no mesmo local, o Denunciado, novamente entrou na casa de Elza Maria Pereira, contra a sua vontade,
ameaçou
, por palavras, de lhe causar mal injusto e grave sua ex-companheira e
ofendeu a integridade corporal
das vítimas Elza Maria Pereira e Renato Couta dos Santos.

Extrai-se dos autos que o Denunciado e a vítima possuíram um relacionamento amoroso durante sete anos e que, na época dos fatos, estavam rompidos.

No dia dos fatos, o Denunciado pulou o muro da residência da sua ex-companheira e proferiu ameaças, afirmando que iria matar a vítima Elza Maria Pereira.

Ato contínuo, a polícia foi acionada e compareceu ao local, mas o denunciado já havia evadido.

Após a saída dos policiais, o denunciado retornou ao local e novamente pulou o muro e com um pedaço de madeira deu um golpe no ombro da vítima Elza Maria Pereira. O filho da vítima, Sr. Renato, agiu em defesa da genitora e foi também agredido com o pedaço de madeira no braço esquerdo e na cabeça, entrando em luta corporal com o denunciado.

Quando a polícia retornou, o denunciado continuou ameaçando a vítima Elza, afirmando que iria “dar um tiro na cara quando saísse da prisão”.

Assim procedendo, está o Denunciado incurso nas reprimendas dos tipos penais previstos no art. 129, §13 c/c artigo 147 (várias vezes), na forma do artigo 69, todos do Código Penal, nas circunstâncias previstas pela Lei nº 11.340/06, em relação à vítima Elza e artigo 129 do Código Penal em relação à vítima Renato [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a
quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
ROGÉRIO DA LUZ VACARRI
nas sanções do artigo 147, do Código Penal, e do artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, ambos na forma da Lei nº 11.340/2006, e do artigo 129, todos nos moldes do artigo 69, ambos do Código Penal, às penas de 04 (quatro) meses de detenção e 27 (vinte e sete) dias de prisão simples, a serem cumpridas em regime inicialmente aberto.

Ao apresentar razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do crime de ameaça por suposta atipicidade da conduta. Almeja, ainda, a absolvição quanto à contravenção penal de vias de fato, sob o argumento de insuficiência probatória.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

A defesa pleiteia a absolvição das condutas descritas no artigo 147, do Código Penal, e no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, sustentando, para tanto, a ocorrência de atipicidade da conduta quanto ao crime de ameaça, e a ausência de provas quanto à contravenção penal de vias de fato.

De início, válido consignar que a contravenção penal de vias de fato, estabelecida no artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, é entendida como infração penal expressamente subsidiária, em que o autor emprega violência contra determinada pessoa, sem causar lesões corporais ou morte. Em outras palavras: são agressões de reduzido potencial ofensivo, que não implicam em lesões na vítima.

Por essa razão, não há sequer necessidade de produção de laudo pericial para comprovar a materialidade do ilícito, eis que, como dito, as vias de fato não deixam marcas no ofendido.

Dito isso, destaco que a materialidade delitiva restou comprovada por meio do Auto de Apreensão de fl. 17,
do
Boletim Unificado às fls. 31/34,
d
os arquivos audiovisuais inclusos na mídia
de fl. 46
e do
Laudo de Lesões Corporais de fl. 50, todos dispostos
nos autos
em apenso (conteúdo digitalizado no id 9076086)
e, ainda, pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

No que concerne à autoria, também restou evidenciada nos autos, conforme passo a expor.

O apelante
ROGÉRIO DA LUZ VACARRI
, na esfera policial (fl. 25 do
s

autos
em apenso – conteúdo digitalizado no id 9076086), restou impossbilitado de prestar suas declarações, em virtude de seu estado de ânimo.

Por sua vez, ao ser interrogado judicialmente, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (arquivo audiovisual incluso no id 9076086), o acusado negou parcialmente os fatos que lhe foram imputados, afirmando que quem iniciou as agressões foram a vítima Elza e o ofendido Renato.

Contudo, não obstante a negativa de autoria por parte do réu, tenho que a versão apresentada não encontra apoio nas demais provas produzidas.

Nessa senda, interessa pontuar que a vítima Elza Maria Pereira, ao ser ouvida na fase inquisitiva, narrou detalhadamente como os fatos ocorreram, oportunidade em que solicitou medidas protetivas de urgência. Confira-se:

[...] que a declarante morou junto com Rogério da Luz Vacarri por cerca de 7 anos, não tendo filhos juntos; que a declarante há alguns meses solicitou medida protetiva contra ele, por ele ter a agredido fisicamente, mas a declarante abriu mão das medidas depois que ele parou de incomodar a declarante;
que hoje ele pulou o muro da residência da declarante e fez diversas ameaças, dizendo que ia matar a declarante; que vizinhos, entre eles Tiago, ligaram para a polícia; que a polícia militar foi ao local mas Rogério já havia ido embora; que após cerca de 5 minutos ele voltou a casa, novamente pulando o muro e com um pedaço de pau deu um golpe no ombro da declarante; que o filho da declarante, Renato, entrou no meio da briga e também foi agredido com o pedaço de pau; que Renato e Rogério entraram em luta corporal; que os vizinhos ficaram gritando até que a briga dos dois cessou, principalmente quando chamaram a polícia novamente; que ele ficou ameaçando a declarante, dizendo que ia “dar tiro na cara” da declarante quando ele saísse da prisão; que ele estava muito agitado e o tempo todo ficava ameaçando a declarante, dizendo que a iria matar; que ele aparenta estar muito embriagado pois grita o tempo todo; que a declarante ficou ferida no ombro; que deseja representar e requerer medidas protetivas
[...].

Em juízo
(
arquivo audiovisual
inclus
o
no id 9076086)
, a vítima contou que no dia anterior dos fatos permitiu a entrada do réu em sua residência, todavia, no dia seguinte, o acusado saiu para ingerir bebida alcoólica e, quando retornou, estava agressivo e passou a proferir algumas ameaças, razão pela qual seus vizinhos chamaram a polícia, porém, o réu logrou êxito em se evadir do local.

Ainda, relatou que, passado um tempo do ocorrido, o acusado retornou à sua residência falando diversas coisas e pegando um pedaço de madeira para lhe agredir, o qual bateu em seu ombro. Esclareceu que seu filho Renato, vendo a situação, passou a defendê-la, momento em que o apelante e Renato passaram a entrar em luta corporal.

Ao final, narrou que a Polícia Militar foi novamente acionada, de modo que foram para a Delegacia na mesma viatura, tendo o réu proferido ameaças de morte à vítima durante o trajeto.

Nesse ponto, não se pode olvidar que nos crimes praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos de prova, ampara a prolação de uma sentença condenatória, em especial quando inexistente nos autos elementos que tragam descrédito aos seus relatos ou qualquer indício de que os ofendidos tenham faltado com a verdade para prejudicar o acusado, como se vê
in casu
.

Perfilhando esse entendimento, colhe-se precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Sodalício:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO. MATERIALIDADE. DEMONSTRADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 2.
O entendimento adotado pelo Tribunal
a quo
harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que, nos crimes de lesões corporais, praticado no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, por serem, via de regra, praticados sem a presença de testemunhas, sendo que a ausência do laudo pericial poderá ser suprida por outras provas existentes no conjunto probatório dos autos
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 827.931; Proc. 2023/0188680-0; SE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 30/08/2023).

PENAL. PROCESSO PENAL. VIAS DE FATO. [...] 2.
Nos casos de violência doméstica a palavra da vítima possui importante valor probatório, mormente porque os fatos normalmente ocorrem dentro do âmbito familiar e quando em consonância com outros elementos probatórios, constituem em relevante elemento de convicção do magistrado, sendo o conjunto probatório uníssono quanto ao emprego de violência física, subsume-se a ação do apelante à contravenção prevista no artigo 21 da Lei de contravenções penais e ao crime de ameaça
[...]. (TJES; APCr 0000412-30.2018.8.08.0024; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 13/04/2022; DJES 02/05/2022).

Corroborando os dizeres da vítima, tem-se a oitiva judicial do ofendido Renato Couta dos Santos
(
arquivo audiovisual
inclus
o
no id 9076086), filho de Elza Maria Pereira, momento em que relatou que o apelante chegou bêbado na residência de sua mãe, proferindo diversas ameaças, além de tentar golpeá-la com um pedaço de madeira. Informou que entrou no meio da discussão para defender sua mãe das agressões do acusado, contudo, também foi atingido.

Nesse ponto,
acerca da alegação defensiva de que a conduta do acusado de ameaçar a vítima Elza seria atípica, eis que a mesma não demonstrou nenhum abalo psicológico, ressalto que, muito embora a vítima tenha dito, em juízo, que atualmente não se sente amedrontada pelo acusado, não restou comprovado nos autos que no momento do delito, a ofendida não tenha sofrido nenhum abalo psicológico.

Isso porque, da análise do conjunto probatório carreado, observo que a vítima, ao prestar depoimento na esfera policial logo após a ocorrência dos fatos, requereu medidas protetivas de urgência, fato que demonstra seu temor pelo acusado.

Nesse particular, cabe transcrever trecho das declarações extrajudiciais do Policial Militar Douglas da Silva Ribeiro (fls. 03/05 dos autos em apenso – conteúdo digitalizado no id 9076086), que ao relatar como se deu a ocorrência, afirmou que a vítima Elza estava se sentindo amedrontada ao narrar os fatos à guarnição. A propósito, vejamos:

[...] em conversas com a Sra. Elza, ela nos relatou que o agressor Rogério esteve em sua residência após pular o muro e fazer diversas ameaças e que quando viu que Elza não estava sozinha tomou destino ignorado ao perceber que os moradores da casa haviam acionado a Polícia [...]
a guarnição informou ao Copom (Sgt Bosi) que deslocaria a Delegacia para realizar a confecção do fato a fim de relatar o fato e suscitar nova medida protetiva para a Sra. Elza, que estava amedrontada
[...] que por volta das 14hs, recebemos via Copom (Sgt Bosi) um novo chamado e que dessa vez o agressor havia retornando e estava em luta corporal com o filho da vítima, o Sr. Renato Couto dos Santos. De imediato, retornamos ao local e logramos êxito em encontrar o agressor Rogério na residência. Visualizamos Rogério com um pedaço grande de caibro na mão preparado para atingir Renato, momento em que ao ver a guarnição largou o objeto [...]
ficamos no local com a Sra. Elza, que nos relatou que o agressor Rogério pulou o muro e dessa vez partiu direto para a agressão física, em que acertou uma paulada no seu ombro esquerdo, momento em que na segunda tentativa foi defendida pelo seu filho Renato, em que passaram a entrar em luta corporal [...] iniciamos o trajeto para o Hospital Sílvio Avidos, em que o agressor dentro do compartimento de segurança proferiu diversas ameaças contra a Sra. Elza, falando em dar tiro na cabeça dela quando saísse da prisão [...] ao chegarmos na 15ª Regional, ele voltou a proferir ameaças contra a vítima, dizendo que ela teria que lhe pagar por tudo e que se não pagasse sofreria as consequências
[...].

Assim, não há dúvidas quanto ao medo sofrido pela vítima em detrimento das ameaças proferidas pelo seu ex-companheiro, ora acusado, sobretudo pois a ofendida procurou a autoridade policial requerendo a concessão das medidas protetivas em desfavor do réu.

Por ser oportuno, registro que a vítima preferiu ser ouvida sem a presença do réu
.

Assim, enfatizo que o crime de ameaça trata-se de delito formal, de modo que sua consumação dispensa a real intenção do agente de causar mal injusto e grave à vítima, bastando que a sua ação seja capaz de acarretar-lhe temor ou intimidação, fato que, sem dúvida, ocorreu na hipótese.

Por oportuno, este é o entendimento jurisprudencial aplicável à hipótese:

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, E VIAS DE FATO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. 1) Pleito absolutório, com fulcro na tese de insuficiência probatória e atipicidade da conduta. Desprovimento. Crime de violação de domicílio (1º fato). Autoria e materialidade demonstradas. Especial relevância da palavra da vítima nos casos de violência doméstica contra a mulher, quando corroborada pelas demais provas dos autos. Exposição dos fatos clara e coesa. Versão defensiva isolada nos autos. Invasão do domicílio evidenciada. Condenação mantida. Crime de ameaça (2º fato).
Autoria e materialidade comprovadas. Relevância e eficácia probatória da palavra da vítima. Ameaças proferidas pelo apelante que imprimiram medo na vítima. Crime formal, cuja consumação independe da ocorrência de resultado concreto, bastando a alteração da tranquilidade psíquica da vítima para a sua ocorrência. Condenação mantida
. Contravenção penal de vias de fato (3º fato). Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Palavra da vítima que assume especial relevância. Réu que desferiu tapa na ofendida, bem como puxões de cabelo. Ausência de marcas aparentes. Irrelevância. Condenação mantida. Precedentes. 2) honorários advocatícios. Fixação em sede recursal. Recurso conhecido e não provido. Arbitramento de honorários advocatícios. (TJPR; ApCr 0000304-34.2023.8.16.0046; Arapoti; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Mauro Bley Pereira Junior; Julg. 30/11/2024; DJPR 01/12/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES DO PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. ABSOLVIÇÃO COM BASE NA ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO (EMBRIAGUEZ E NERVOSISMO). IMPOSSIBILIDADE. RECONCILIAÇÃO DAS PARTES. IRRELEVÂNCIA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. Uma vez comprovado nos autos a materialidade e a autoria do crime de ameaça e da contravenção penal de vias de fato, a manutenção da condenação pela prática da conduta delitiva é medida que se impõe, não merecendo acolhimento o pedido de atipicidade da conduta. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial, impondo-se, assim, a manutenção da condenação, em observância as diretrizes relacionadas ao Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, nos termos da Resolução nº 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça. CNJ.
Ademais, o delito de ameaça é formal e se consumou, a partir do momento em que a vítima tomou conhecimento do mal prometido, bastando que o sujeito ativo tenha capacidade para realizar a ação, que deixou a ofendida com medo e temorosa. Não merece acolhimento o pedido de absolvição amparado na atipicidade da conduta, por ausência de dolo, sendo certo que a situação de embriaguez voluntária, uso de entorpecentes e o nervosismo não são causas que levam a exclusão da responsabilidade/culpabilidade penal, nos termos do artigo 28 do Código Penal
. Não merece acolhimento o pedido de absolvição, tendo como base a reconciliação das partes, quando a situação delineada nos autos se refere a crime de natureza penal de extrema relevância, praticado no âmbito doméstico. Desse modo, o fato das partes ter, posteriormente, se reconciliado, por si só, não autoriza a ausência de responsabilização do ato cometido, tampouco torna irrelevante a conduta previamente praticada pelo acusado. A pena aplicada pela magistrada de origem não merece reforma, pois, além de ter observado o método trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal, está de acordo com as peculiaridades do caso. (TJMG; APCR 0004019-60.2021.8.13.0621; Nona Câmara Criminal Especializada; Relª Desª Maria das Graças Rocha Santos; Julg. 18/12/2024; DJEMG 18/12/2024).

Assim sendo, restando devidamente comprovado que
ROGÉRIO DA LUZ VACARRI
ameaçou e praticou vias de fato em face de sua ex-companheira, não há como acolher o pleito absolutório formulado, devendo ser mantida sua condenação nas sanções do artigo 147, do Código Penal, e do artigo 21, do Decreto-Lei nº 3.688/1941, ambos na forma da Lei nº 11.340/2006.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)